Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. PAI FALECIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que fixou alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) sobreo salário mínimo, a ser dividido, em igual proporção, entre os três requeridos (13,33% sobre o salário mínimo para cada réu).
2. A responsabilidade dos avós de pagar alimentos tem natureza sucessiva e complementar, como se infere do disposto nos artigos 1.696 e 1968, do Código Civil.
3. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 3.1. Com isto, é legítimo o pagamento de pensão pelos avós, de forma complementar e subsidiária.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) A obrigação alimentar quanto aos filhos incumbe primeiramente aos pais, e, subsidiária e complementarmente aos avós, evidenciada a impossibilidade dos genitores em cumpri-la satisfatoriamente. (...).” (20110020156486AGI, Relator Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJ 13/01/2012).
5. A necessidade dos alimentos pela menor mostra-se evidente, na medida em que, além ser incapaz de prover seu próprio sustento, no momento só recebe auxílio de sua genitora para cobrir seus gastos, considerando-se que o genitor da menor faleceu.
6. A obrigação dos avós de prestar alimentos somente surge se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos dos filhos, ou de os proverem de forma suficiente.
7. Na falta do genitor para prestar alimentos à menor, e, levando-se em conta a atual condição da criança e suas necessidades evidentes, o estabelecimento da obrigação alimentar complementar e subsidiária da avó paterna, ora agravante, é medida que se impõe.
8. Até que a questão possa ser melhor avaliada no decorrer do curso processual, com o contraditório e a ampla defesa, afigura-se devida a manutenção do percentual de alimentos provisórios fixados.
9. Recurso improvido.